Tribunal: TJSP
Processo: 1002210-67.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DE RESSARCIMENTO- TRANSPORTE MARITIMO- CARGA A GRANEL - PERDA PARCIAL DA MERCADORIA- MENOS DE 5% DA MERCADORIA- PERDA NATURAL- INDENIZAÇÃO- NÃO CABIMENTO
– Transporte Marítimo - Alegação de que a carga foi avariada durante transporte – Perda parcial da mercadoria inferior a 5%- Característica do produto (a granel) - Perda considerada perda natural- Pretensão de reparação civil-

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DE RESSARCIMENTO- TRANSPORTE MARITIMO- CARGA A GRANEL - PERDA PARCIAL DA MERCADORIA- MENOS DE 5% DA MERCADORIA- PERDA NATURAL- INDENIZAÇÃO- NÃO CABIMENTO
– Transporte Marítimo - Alegação de que a carga foi avariada durante transporte – Perda parcial da mercadoria inferior a 5%- Característica do produto (a granel) - Perda considerada perda natural- Pretensão de reparação civil- Não Cabimento:

- Hipótese em que a seguradora não tem direito à reparação da avaria sofrida na mercadoria do segurado, em razão de perda parcial de mercadoria inferior a 2%, cujo percentual ínfimo é considerado quebra natural devido às características do produto (a granel) e do transporte marítimo internacional.

RECURSO NÃO PROVIDO.